Tribunal: STF
Processo: ARE 1327151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO A CADA ANUÊNIO DE EFETIVO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Importante registrar a não aplicação, in casu, do Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a 'Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano', tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. (ARE 1081553 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC 11-04-2019).
    2. Trata-se de ação ordinária, cuja pretensão autoral é a correção do valor percebido a título de gratificação de anuênio, de forma que se torne equivalente aos anos trabalhados, com a condenação do município ao pagamento das diferenças reflexos sobre as demais parcelas atrasadas.
    3. Não ocorrência de prescrição, uma vez que a relação jurídica controvertida é de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional constantemente. A conduta imputada ao ente municipal é de erro no pagamento de parcela vencimental, ou seja, vem se renovando a cada mês. Logo, em sendo a obrigação de trato sucessivo, reconheço tão somente a incidência da prescrição quinquenal em relação às parcelas eventualmente devidas e vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (Decreto nº 20.910/32, art. 1º e CPC, art. 219, §4ª), que ocorreu em junho de 2013, ou seja, as parcelas anteriores a junho de 2008 encontram-se atingidas pelo instituto da prescrição.
    4. No tocante à validade da lei instituidora do regime jurídico único dos servidores do Município de Monsenhor Tabosa-Ce, a jurisprudência pátria tem admitido que, em Municípios que não contam com órgão de imprensa oficial, a publicação da lei ocorra por meio da sua afixação na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, vez que tal prática atingiria o objetivo de permitir aos munícipes o acesso ao novo diploma legal.
    5. A gratificação em questão tem previsão legal no artigo 79, da Lei Municipal nº 18/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Monsenhor Tabosa). Nesses termos, conclui-se pelo reconhecimento do direito de percepção do adicional de anuênio à parte autora.
    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente